Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721155-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47279437) interposto por INSTITUTO INTEGRIDADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Eis o teor do decisório combatido (ID 159661400 dos autos originários): “O art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. No caso em tela, a parte autora é associação de direito privado. Apesar de ser entidade sem fins lucrativos, tal característica não determina o direito à gratuidade de Justiça. Conforme prevê seu estatuto (art. 25), o instituto obtém receitas de doações, arrecadação oriunda de eventos, rendas constituídas por terceiros, rendas decorrentes de convênios, subvenções e outras fontes. No caso, observa-se que a entidade mantém diversos convênios com o Poder Público, detendo por isso recursos que lhe permitem custear a demanda. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.” Em suas razões, o recorrente sustenta que, apesar de ser pessoa jurídica, faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de instituição sem fins lucrativos. Salienta que a Lei 10.741/2003, em seu artigo 51, garante o benefício para as entidades beneficentes com ou sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa, independentemente da comprovação da hipossuficiência. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça graciosa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido autoral de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. No caso, constato que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte, a respeito do tema encartado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Esse, inclusive, o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fi ns lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Ocorre que, nos termos do art. 51, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços à pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência. Confira-se: “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)” A propósito, reveja-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) externando referido entendimento: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022- grifo nosso)” Por oportuno, colaciono excerto do voto proferido pelo Relator, eminente Ministro Sérgio Kukina: “(...) Nesse panorama, temos, de um lado, o art. 99, § 3o, do CPC, que exige das instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos a demonstração de sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. De outro, tem-se a Lei 10.741/2003, que elenca situação específica de gratuidade da justiça para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. O princípio da especialidade traz luz à problemática. Com efeito, a norma inserta no Estatuto é exceção à regra geral do CPC, já que o legislador concedeu à entidade beneficente prestadora de serviços à pessoa idosa, em razão do seu caráter filantrópico ou sem fim lucrativo e da natureza do público por ela atendido, o direito ao benefício em tela, independentemente da comprovação da insuficiência econômica.” Com efeito, uma vez que a Lei 10.741/2003 é norma especial, deverá ser aplicada ao presente caso, afastando-se, destarte, a incidência da normativa geral do Código de Processo Civil. Portanto, sendo pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, prestadora de serviços a pessoas idosas, a gratuidade da justiça deve ser concedida à entidade. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para, por ora, sustar os efeitos da ordem de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador